Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processo civil. Embargos de declaração em apelação cível. Honorários sucumbenciais recursais. Omissão. Art. 1.022 do CPC. Vício. Inexistência. Execução extinta por desistência. Impossibilidade de nova verba honorária. Tema 587 do STJ. Utilização dos embargos como sucedâneo recursal. Rejeição.

I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em execução extinta por desistência, manteve os honorários fixados nos embargos à execução e afastou a incidência de honorários recursais.
2 - A embargante sustenta omissão quanto à obrigatoriedade de fixação de honorários recursais com base no art. 85 do CPC. Os embargados afirmam inexistir vício, pois o acórdão apreciou expressamente a matéria.

II. Questão em discussão
3 - Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à fixação de honorários recursais, diante da extinção da execução e da interpretação do Tema 587 do STJ.

III. Razões de decidir
4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
5 - A omissão remediável por meio dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito essencial para o deslinde do feito, ventilado nas razões recursais.
6 - Não se verifica o vício de omissão quando a matéria relativa à fixação de honorários recursais foi expressamente examinada e afastada pelo acórdão embargado, que consignou categoricamente a ausência de honorários recursais.
7 - Tendo sido extinta a execução em razão da desistência homologada, é inviável a fixação de nova verba honorária no processo executivo, por ausência de fato gerador, sendo a cumulação de honorários somente admitida na hipótese de rejeição dos embargos, conforme interpretação lógica e sistemática do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
8 - A pretensão da embargante de que o colegiado adote novo enquadramento jurídico sobre a verba honorária sucumbencial ou reexamine matéria já decidida reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1 - Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2 - Não há omissão quanto aos honorários recursais quando o acórdão afasta expressamente a cumulação de verbas honorárias e delimita a sucumbência à matéria dos embargos à execução. 3 - A extinção da execução por desistência inviabiliza a fixação de honorários próprios da fase executiva ou recursais, ausente fato gerador, conforme interpretação do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A insatisfação com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, sob pena de desvirtuamento da sua função integrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, § 1o; 85, §§ 1o e 2o; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/06/2017. TJDFT, Acórdão 1410193, 0706670-59.2019.8.07.0007, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/03/2022.